Tribunal: TJDFT
Processo: 0707672-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS. ASSINATURAS DIGITAIS. AFERIÇÃO DE AUTENTICIDADE. CERTIFICAÇÃO DIGITAL DIVERSA DA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL (MP No 2.200-2/2001). VALIDADE. ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A assinatura eletrônica está regulamentada pela Medida Provisória 2.200-2/2001, a qual instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil “para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras” (art. 1o).
2. A presunção de veracidade da assinatura eletrônica certificada pela ICP-Brasil encontra respaldo no art. 10, § 1o, da referida Medida Provisória, todavia, o referido dispositivo legal não excluiu a possibilidade de outras formas de certificação em forma eletrônica pudessem conferir o mesmo efeito às assinaturas eletrônicas da ICP-Brasil, desde que sejam elas admitidas como válidas pelas partes contratantes e aceitas pela pessoa a quem for oposto o documento.
3. Verificada a possibilidade de identificação do nome completo e o CPF do signatário, a data e hora da assinatura e o endereço IP do dispositivo utilizado para a assinatura digital do termo de confissão de dívida, não há que se falar em ausência de demonstração de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Sem majoração de honorários advocatícios.